Tribunal: TJMT
Processo: 0020629-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
EMBARGADO:
COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA

Número do Protocolo: 20629/2019
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ENSEJA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - ERRO MATERIAL CONFIGURADO NO ARESTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Acerca do termo inicial da correção monetária do valor indevidamente recebido pelo Embargado Francisco José, bem como da base de cálculo de sua incidência, tem-se que a tese foi enfrentada de maneira clara no acórdão, não havendo que falar em omissão/obscuridade e sim, em protelar o resultado final do julgamento, com o seu trânsito em julgado.
Em relação a suposta ocorrência de erro material no percentual dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, tenho que merece acolhida.
No acórdão embargado, diante do parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva, as empresas Mapfre Seguros Gerais S/A e Materiais de Construção Lorenzetti Ltda., foram condenadas ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, que foram majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Este último se deu em razão da sucumbência no Recurso de Apelação.
Entretanto, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA Julgado em 19/08/2019. Publicado no DJe em 22/08/2019).
Do exposto, sem mais delongas, não há falar em majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial no Recurso de Apelação.
Declaratórios acolhidos em parte a fim de sanar o erro material e excluir a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no Acórdão de fls. 1043/1052-v, em razão do provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva.
Mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado em desfavor da empresa Embargante

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
EMBARGADO:
COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por Mapfre Seguros Gerais S/A em virtude do acórdão acostado às fls. 1043/1052-v alegando obscuridade e erro material no julgado.
No tocante à obscuridade, assevera que o acórdão não foi claro acerca do termo inicial da correção monetária (no que se refere ao desconto na condenação, do valor indevidamente recebido de pensão provisória pelo Embargado Francisco José), bem como da base de cálculo de sua incidência, se sobre o salário mínimo atual.
Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material no percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fundamentação, eis que foram majorados de 10% para 15% e na parte dispositiva do voto consta o percentual de 20%.
Forte nesses argumentos, pugna pela modificação do julgado, a fim de sanar a obscuridade e erro material no acórdão embargado.
As contrarrazões foram apresentadas à fl. 1066 pelo Apelado Francisco José da Silva.
Intimada, a Apelada Comércio Materiais de Construção Lorenzetti, quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 1070.
É o relatório.
Cuiabá, ______de novembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Do cotejo das alegações do Embargante Mapfre Seguros Gerais S/A com o acórdão invectivado, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material para ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Desde logo, insta consignar que este recurso é de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há erro material, pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em premissa equivocada.
No caso, a Embargante assevera que o voto condutor não foi claro acerca do termo inicial da correção monetária (no que se refere ao desconto na condenação, do valor indevidamente recebido de pensão provisória pelo Embargado Francisco José), bem como sobre a base de cálculo de sua incidência, se sobre o salário mínimo atual.
Sem embargo às ilações, a tese recursal acima descrita foi enfrentada de maneira clara no acórdão, não havendo que falar em obscuridade e sim, em protelar o resultado final do julgamento, com o seu trânsito em julgado.
Acerca do termo inicial da correção monetária do valor indevidamente recebido pelo Embargado Francisco José, bem como da base de cálculo de sua incidência, no voto condutor consta que:
(...) Diante do exposto dou parcial provimento ao Apelo da empresa Materiais de Construção Lorenzetti Ltda e determino que seja decotado da condenação o valor correspondente ao período em que o Apelado Francisco José da Silva recebeu sem justa causa a pensão provisória no montante de 1 1⁄2 salário mínimo mensal, ou seja, de 01/10/2014 (data em que foi contratado na empresa Wilson Mecânica) ao dia 30/10/2016 (data em que foi revogada a decisão que deferiu a antecipação de tutela), o que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença, com juros de mora de 1% a.m., a partir de (01/10/2014 data da contratação) e correção monetária pelo INPC desde da prolação desta decisão.
Logo, está muito claro que no período de 01/10/2014 (data em que o Apelado foi contratado) até a data da decisão que revogou a antecipação de tutela (30/10/2016, fls. 900/903), o Recorrido recebeu indevidamente a pensão provisória; e por isso deve ser decotado da condenação o valor recebido nesse período, o qual SERÁ APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
Em relação a suposta ocorrência de erro material no percentual dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, tenho que merece acolhida.
O Recorrente adesivo Francisco José da Silva requereu nas razões do apelo a majoração dos honorários fixados na sentença, de 10% para 15% do valor da condenação, o que foi acolhido pela Câmara Julgadora: “(...) dou parcial provimento ao Recurso Adesivo de Francisco José da Silva, a fim de majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Mantenho a sentença nos demais aspectos”.
No final da parte dispositiva do Acórdão, diante do parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva, as empresas Mapfre Seguros Gerais S/A e Materiais de Construção Lorenzetti Ltda., foram condenadas ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, que foram majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Este último se deu em razão da sucumbência no Recurso de Apelação.
Entretanto, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Do exposto, sem mais delongas, não há falar em majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial no Recurso de Apelação.
Feitas essas considerações, acolho em parte, os Embargos Declaratórios interposto pela Mapfre Seguros Gerais S/A, apenas para excluir a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no Acórdão de fls. 1043/1052-v, em razão do provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva.
Dito isso, mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado em desfavor da empresa Embargante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA